Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001664-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

APELADO: PAULO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES RECÍPROCAS.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUTOR QUE BUSCA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU, SUBSIDIARIAMENTE, AUXÍLIO-DOENÇA
OU AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA
PROCEDENTE
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS. TRABALHADOR BRAÇAL.
(lixador).
CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. CABIMENTO.
FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas n°

8001664-82.2018.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Apelado
PAULO SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso
.